Tribunal: TJES
Processo: 0012830-05.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012830-05.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARILENE OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATENDIMENTO EM HOSPITAL ESTADUAL – ERRO MÉRITO – APELADA QUE TEVE COMO SEQUELA A PARAPLEGIA DE MEMBROS INFERIORES –

QUANTUM

INALTERADO
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

2
.
Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

3
. Nessa toada de raciocínio, impera ponderar que a apelada é pessoa humilde, com 53 (cinquenta e três) anos de idade, e as sequelas advindas da falha no atendimento médico inegavelmente alteraram por completo sua vida e sua rotina, na medida em que a paraplegia restringe sua locomoção, e demanda constante auxílio de terceiros. Sendo assim, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

4
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais
e materiais
ajuizada em seu desfavor por
MARILENE OLIVEIRA DA COSTA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais.

Aduz o apelante, em suas razões, que o valor fixado em sentença deve ser minorado, já que não atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012830-05.2015.8.08.0024

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARILENE OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais
e materiais
ajuizada em seu desfavor por
MARILENE OLIVEIRA DA COSTA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais.

Aduz o apelante, em suas razões, que o valor fixado em sentença deve ser minorado, já que não atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, já adianto que razão não lhe assiste.

É incontroverso que a apelada, em razão do tratamento médico inadequado recebido em hospital da rede estadual, teve como sequela a paraplegia dos membros inferiores, com incontinência fecal e urinária. Transcrevo, neste sentido, parte da sentença visando melhor elucidar os fatos:

“(...) o Laudo Pericial de fls. 234-241 alumia todos esses aspectos da responsabilidade civil. Primeiramente, observa-se que, segundo o Perito do Juízo (quesito 01 de fls. 239), houve quebra de protocolo de atendimento médico padrão no caso da requerente, o qual deveria ter abrangido, desde logo, exame radiológico da coluna para identificação rápida da infecção vertebral. Com isso o
Expert
concluiu que o tratamento precoce teria ocasionado melhor resultado clínico na requerente (fls. 240). A luz dessas considerações, entendo estarem aí provadas a conduta administrativa atribuída ao Poder Público (quebra de protocolo, atrasando atendimento eficaz) e o seu nexo causal com as sequelas adquiridas pela requerente.

Quanto a essas sequelas, estão descritas na conclusão de fls. 240 do Lauda Pericial, dentre as quais destaco paralisia de membros inferiores com incontinência fecal e urinária. Observa-se, então, que, como decorrência da conduta lesiva estatal, a requerente adquiriu paraplegia, necessitando de diversos cuidados especiais, decorrentes desse quadro. Todo esse quadro clínico da requerente e reforçado pelos documentos médicos de fls. 17-143, bem como pelo depoimento das testemunhas de fls. 197-200. Portanto, é inconteste o dano, por ela vivenciado, o qual pode ser caracterizado como dano moral, na medida em que foi ferida a integridade física de sua personalidade”.

Cabe então, neste momento, tão somente analisar se a quantia fixada em primeiro grau se mostra razoável.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Por seu turno, quanto ao
quantum
indenizatório devido à apelada, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, vejo que a apelada é pessoa humilde, com 53 (cinquenta e três) anos de idade, e as sequelas advindas da falha no atendimento médico inegavelmente alteraram por completo sua vida e sua rotina, na medida em que a paraplegia restringe sua locomoção, e demanda constante auxílio de terceiros.

Sendo assim, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, devendo ser mantido inalterado, nos termos aqui consignados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto por acompanhar o voto exarado pelo douto relator.